Tribunal: TJPA
Processo: 0821591-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821591-56.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA CLAUDIA MAUES OLIVEIRA, KEILA MAUES OLIVEIRA, LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES, OLIVAR SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821591-56.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ANA CLAUDIA MAUES OLIVEIRA; KEILA MAUES OLIVEIRA; LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES; E OLIVAR SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: REINALDO MELLO PONTES - OAB/PA 27.382

EMBARGADO: UNIMED BELEM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES OAB/PA 22.040 - ARTHUR LAÉRCIO HOMCI OAB/PA 14.946.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
VÍCIO EVIDENCIADO. SANEAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em apreço, alegam os embargantes a ocorrência de contradição pois a decisão manteve a sentença em todos os seus termos, entretanto ao final supostamente afirmou ser adequado o pleito da apelante quanto ao descabimento da condenação aos ônus da sucumbência já que ficou constatado a ocorrência do ilícito pela recorrente.

Todavia, da detida análise da decisão verifico que não houve omissão, visto que a decisão embargada manteve a sentença em todos os seus termos, não sendo diferente o sentido do trecho supracitado, uma vez que ao fazer referência ao inconformismo da parte quanto a condenação ao ônus de sucumbência firmei entendimento de que este estava adequado, mas ao usar a palavra “adequando” me referia a correta condenação do onus de sucumbencia arbitrado na sentença, não ao pedido dos embargantes, não merecendo reforma a decisão neste ponto.

Noutra ponta, consoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da incorporadora, ora embargada, foi desprovido na integra e a já havia condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para conferir efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) ao valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
ANA CLAUDIA MAUÉS OLIVEIRA E OUTROS
e ora embargado
UNIMED BELEM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANA CLÁUDIA MAUÉS OLIVEIRA E OUTROS
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 17084255), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID 16927467, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE DO CONSUMIDOR - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PACIENTE EM QUADRO AGRAVADO DE COVID-19 - NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - APELANTE ADUZ INEXISTIR NEGATIVA NA INTENÇÃO - DEMORA NA INTERNAÇÃO EM UTI - RISCOS À SAÚDE DO PACIENTE ANTE O GRAVE ESTADO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ART. 14 CDC - SEGUNDA ONDA DA PANDEMIA DE SARS-COVID19 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXCLUDENTES DE ILICITUDE - NÃO DEMONSTRADAS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MANTIDA - QUANTUM MANTIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM – CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Alegam os embargantes que a decisão apresenta contradição e omissão. Sustenta que a contradição ocorreu pois a decisão manteve a sentença em todos os seus termos, entretanto ao final supostamente afirmou ser adequado o pleito da apelante quanto ao descabimento da condenação aos ônus da sucumbência já que ficou constatado a ocorrência do ilícito pela recorrente.

Aduziu, ainda, a ocorrência da omissão, posto que não foi estabelecida a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal para 20% do valor da condenação.

Sem contrarrazões (ID. 17288775).

Ademais, a outrora requerida, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Agravo Interno (id. 17345297), sendo apresentadas contrarrazões a este no id. 18482117.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
neste momento processual passo analisar apenas os Embargos de Declaração, devendo o recurso de Agravo Interno ser analisado em momento posterior.

Prima face,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alegam os embargantes a ocorrência de contradição pois a decisão manteve a sentença em todos os seus termos, entretanto ao final supostamente afirmou ser adequado o pleito da apelante quanto ao descabimento da condenação aos ônus da sucumbência já que ficou constatado a ocorrência do ilícito pela recorrente.

Todavia, da detida análise da decisão verifico que não houve omissão, veja-se o trecho em que os recorrentes afirmam que está eivado de contradições:

No mais, quanto ao pedido da apelante de descabimento de condenação ao ônus de sucumbência, este revelou-se adequado, uma vez que foi constatada a ocorrência de ato ilícito diante da falha na prestação do serviço.

Como se sabe a decisão embargada manteve a sentença em todos os seus termos, não sendo diferente o sentido do trecho supracitado, uma vez que ao fazer referência ao inconformismo da parte quanto a condenação ao ônus de sucumbência firmei entendimento de que este estava adequado, mas ao usar a palavra “adequando” me referia a correta condenação do onus de sucumbencia arbitrado na sentença, não ao pedido dos embargantes, não merecendo reforma a decisão neste ponto.

Noutra ponta, quanto a suposta ocorrência de omissão posto que não foi estabelecida a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal para 20% do valor da condenação.

Como é sabido, consoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da citada Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1689022 PR 2017/0187510-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018). (Grifei).

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO EVIDENCIADO – SANEAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – FIXAÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 11% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ACLARATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, §11º do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela incorporadora, ora embargada.

2 – Analisando os autos, verifica-se que em contrarrazões a parte ora embargante, pleiteou a fixação de honorários recusais, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, pedido não analisado na decisão colegiada embargada, impondo-se o saneamento da imissão.

3 – Consoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4 – Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da incorporadora, ora embargada, foi desprovido na integra e a já havia condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

5 – Embargos de Declaração Conhecido e Provido para conferindo-lhe efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários recursais no importe de 1% (um por cento) ao valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856917-82.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONFIGURADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, §11, CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, o acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira e manteve integralmente a sentença. No entanto, não houve manifestação sobre a majoração da sucumbência em sede recursal, devendo ser corrigida tal omissão.

2.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, na forma do §11 do art. 85, CPC, majorar os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, a serem revestidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002327-10.2017.8.14.0501 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do CPC/2015, bem como, o recurso de Apelação da operadora de plano de saúde, ora embargada, foi desprovido na íntegra e já havia condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Desse modo, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para a modificação parcial da decisão embargada, apenas para fixar honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) a ser acrescido à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conferindo-lhe efeito modificativo para a acrescentar a decisão embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) ao valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 04/06/2024